Tribunal: TJSP
Processo: 2120141-48.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente investigada por furto qualificado por abuso de confiança decorrente de vínculo empregatício, praticado de forma continuada. Pedido da Defensoria Pública de afastamento da condição imposta pelo Ministério Público de reparação do dano causado para celebração do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente investigada por furto qualificado por abuso de confiança decorrente de vínculo empregatício, praticado de forma continuada. Pedido da Defensoria Pública de afastamento da condição imposta pelo Ministério Público de reparação do dano causado para celebração do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Alegação de ausência de recursos financeiros.
Hipótese de denegação da ordem.
Inexistência de direito subjetivo do réu. Acusação de desfalque da empresa em que a paciente trabalhava. Ausência de confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Descumprimento de requisito objetivo. Inadmitido o acordo pelo fato de não ter a paciente comprovado a destinação dos valores subtraídos nem produzido prova cabal de que estivesse desprovida de recursos financeiros. Circunstância indispensável para revelar com presteza a impossibilidade de reparação do dano. Inocorrente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.
Ordem denegada.